Tribunal: TJSP
Processo: 1009625-23.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação acidentária contra o INSS – Correção monetária a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019 – Coisa julgada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009625-23.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO DE MORAES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-23.2016.8.26.0053 -Voto no 30.965
2
Voto no 30.965
Apelação no 1009625-23.2016.8.26.0053
Apelante: ANTONIO DE MORAES
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
EMBARGOS À EXECUÇÃO Ação acidentária contra o
INSS
Correção monetária a partir de 30/06/2009

Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019 Coisa
julgada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
A r. sentença de fls. 63, cujo relatório se adota, julgou procedentes os
embargos opostos pelo INSS contra a execução de título judicial da ação acidentária
movida por ANTONIO DE MORAES, e homologou a conta de liquidação elaborada
pela autarquia.
O credor apelou. Pede a incidência do IPCA-E a partir de 30.06.2009 (fls.
65/69).
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-23.2016.8.26.0053 -Voto no 30.965
3
Assiste razão ao apelante.
O título executivo determinou a observância da Lei no 11.960/2009, em
relação aos juros de mora e correção monetária, até a modulação dos efeitos da
decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
Então, para que não haja afronta à autoridade da coisa julgada, impõe-se
observar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a questão dos juros e
correção monetária, até a homologação da conta de liquidação, não havendo espaço
para discussão ou debate sobre teses diversas.
Em 25.03.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu na
ADI 4.357 que: “(...) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” e que
“2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração
pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que
fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.” (os grifos e destaques são
meus)
Na sequência, em abril/2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
reconheceu a Repercussão Geral (CPC, art. 543-B - Tema 810) sobre o regime de
atualização monetária e juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da
Fazenda Pública, nos autos do RE no 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, que salientou:
“(...) ainda que haja coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o mesmo
índice para corrigir precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública, é certo
que o julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, sob a perspectiva formal, teve escopo
reduzido. Daí a necessidade e urgência em o Supremo Tribunal Federal pronunciar-
se especificamente sobre a questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial
que vem movimentando os tribunais inferiores e avolumando esta própria Corte com
grande quantidade de processos (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-23.2016.8.26.0053 -Voto no 30.965
4
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 870.947, em
20/09/2017, no qual reconhecida a repercussão geral (Tema 810 Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/2009), decidiu que, nas condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária: (1) é constitucional a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
(2) declarou inconstitucional a parte em que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança. Determinou-se, em substituição, a incidência do IPCA-E.
Em 24/09/2018, foi concedido efeito suspensivo aos quatro embargos
de declaração interpostos, situação que perdurou até 03/10/2019, quando todos
foram rejeitados, por desnecessária a modulação dos efeitos da decisão proferida em
20/09/2017: “Decisão: (ED-quartos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes
e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a
Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.”
Ao contrário do que sistematicamente tem sustentado a autarquia em seus
recursos, o Ministro LUIZ FUX, Relator, registrou em seu voto no RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-23.2016.8.26.0053 -Voto no 30.965
5
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
Ainda a respeito, considero oportuno citar julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal, relativo a processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do Supremo.
No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a sistemática
da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação
de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o extraordinário,
conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido,
determinar a incidência do índice IPCA-E para correção monetária do
débito.
5. Publiquem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-23.2016.8.26.0053 -Voto no 30.965
6
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019)
(os destaques são meus)
Portanto, para a correção monetária dos valores em atraso, a partir de
30/06/2009, deverá ser utilizado o IPCA-E, impondo-se, neste ponto, a retificação da
conta de liquidação homologada.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator